Tribunal: TJMT
Processo: 1024751-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024751-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0002-54 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0003-35 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0005-05 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0006-88 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0009-20 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0010-64 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0011-45 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0012-26 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0013-07 (AGRAVADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0014-98 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR EXTRACONCURSAL. EDITAL DO ART. 52, § 1o, DA LRF NÃO MARCA INICIO DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOMINAL DO ADVOGADO DA CREDORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO AFASTADA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO E RETORNO À ORIGEM. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA VEDAÇÃO DE RETIRADA DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens objeto de alienação fiduciária.

2. O juízo de origem não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo credor fiduciário, sob fundamento da intempestividade.

3. O agravante sustenta que não foi regularmente intimado da decisão e que, por isso, os embargos são tempestivos, além de afirmar que a essencialidade foi declarada de forma genérica e sem prova.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) a tempestividade do agravo à vista do edital do art. 52, § 1o, da LRF e da ausência de intimação nominal do advogado do credor; (ii) a tempestividade dos embargos de declaração do credor extraconcursal, conforme termo inicial de ciência válida; e (iii) a anulação da decisão que não conheceu dos embargos e o retorno dos autos para julgamento.

III. Razões de decidir

5. O edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005 tem caráter de publicidade geral e não substitui a intimação específica do credor extraconcursal, inexistindo ciência válida para início de prazo recursal.

6. A fluência do prazo depende de intimação nominal do advogado regularmente constituído, conforme arts. 1.003, caput e § 5o, e 272, §§ 5o e 8o, do CPC.

7. A ausência de intimação impede a formação válida do contraditório e torna tempestivos os embargos de declaração opostos após o ingresso formal do credor nos autos.

8. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos interrompem o prazo recursal, recomeçando integralmente após a publicação da decisão de apreciação, o que leva a anulação da decisão de não conhecimento e o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O edital do art. 52, § 1o, da LRF tem finalidade de publicidade geral e não supre a intimação específica do credor extraconcursal para início de prazo recursal. 2. Ausente intimação nominal do advogado constituído, o prazo não tem início; embargos opostos após ingresso formal são tempestivos e interrompem o prazo recursal (CPC, art. 1.026).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 52, § 1o; CPC, arts. 218, § 4o; 1.003, caput e § 5o; 272, §§ 5o e 8o; 1.026; 1.013, § 3o; 489, § 1o; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI N.U 1033426-66.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1005495-28.2025.8.11.0041, que deferiu o processamento da recuperação e, no mesmo ato, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao agravante.

Na origem, Transrápido Sinal Verde Ltda. e outras empresas do grupo, atuantes no transporte rodoviário de cargas, ajuizaram pedido de recuperação judicial e requereram o reconhecimento da essencialidade dos veículos utilizados na operação, inclusive os gravados por alienação fiduciária.

Em 13/03/2025, o juízo deferiu o processamento e reconheceu a essencialidade dos bens vinculados (id. 186931461). O Banco Volkswagen opôs embargos de declaração em 25/04/2025 (id. 191930460), mas o juízo os rejeitou por intempestividade (id. 200099127), entendendo que foram protocolados fora do prazo legal.

O agravante alega que a declaração de essencialidade foi genérica e desprovida de prova, e que os veículos, por estarem alienados fiduciariamente, não se submetem aos efeitos da recuperação. Sustenta a tempestividade dos embargos, por ausência de intimação, com base nos arts. 218, §4o, e 1.003 do CPC. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para afastar ou condicionar a essencialidade ao adimplemento contratual.

Em contrarrazões (id. 305644893), a agravada alega intempestividade do recurso, sustentando que o edital de 28/03/2025, com a identificação do agravante como credor, iniciou o prazo para impugnação. Afirma que os embargos foram apresentados apenas em 25/04/2025. No mérito, defende que a essencialidade foi comprovada por documentação técnica e detalhada.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC), ou, subsidiariamente, seu não provimento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, reconhecendo a intempestividade dos embargos, com base na ciência inequívoca do agravante a partir da publicação do edital (id. 188707287), nos termos do art. 52, §1o, da Lei 11.101/05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examina-se a preliminar de não conhecimento do agravo por suposta intempestividade, fundada, alternativamente, no edital do art. 52, § 1o, da LRF publicado em 28/03/2025 e na publicação, em 01/04/2025, da decisão que julgou embargos de declaração opostos por parte diversa.

O edital do art. 52, § 1o, cumpre função de ciência ampla do deferimento, com resumo da decisão, relação de credores e advertências típicas do microssistema, não se prestando, por si, à intimação específica de ato que imponha gravame individualizado ao credor extraconcursal que ainda não integra a relação processual.

No caso, o edital publicado limita-se a dar ciência do deferimento, listar credores e veicular comandos gerais do processamento, inclusive a referência genérica à essencialidade, sem individualizar gravame dirigido ao ora agravante nem intimar seu patrono, o que impede tomar a publicação como termo inicial do prazo recursal.

Para o terceiro juridicamente afetado que ainda não estava em juízo como parte constituída, o marco adequado é a ciência inequívoca da decisão específica que lhe restringe o direito ou a intimação formal após seu ingresso, nos termos do art. 1.003, caput e § 5o, c/c art. 272, §§ 5o e 8o, do CPC.

O precedente desta própria Relatoria, em caso análogo envolvendo credor fiduciário, afasta a intempestividade quando não demonstrada a intimação nominal do advogado do agravante, explicitando que a fluência do prazo depende de intimação regular dirigida ao patrono da parte interessada. Veja-se:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOMINAL DO ADVOGADO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE SEM INDICAÇÃO DOS SUJEITOS ATINGIDOS. INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO ENFRENTADA NA ORIGEM. MÉRITO – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS O TÉRMINO DO STAY PERIOD. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA NA LEI No 11.101/2005. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA POSSE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. A ausência de intimação nominal do advogado da parte agravante impede a fluência do prazo recursal, tornando tempestiva a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 218, §4o, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto antes do início do prazo recursal, se ausente intimação regular do advogado da parte. [...]

(N.U 1033426-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

No caso, a ciência formal do agravante deu-se com sua efetiva intervenção nos autos, ao apresentar embargos de declaração com instrumento de mandato, o que marca o início de sua atuação regular e afasta a contagem do prazo a partir da publicação genérica do edital.

Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, que recomeça, por inteiro, com a publicação da decisão que os julga.

Não se aplica, para esse fim, a decisão publicada em 01/04/2025 (id. 188640912), proferida em embargos de declaração opostos por outro sujeito processual, pois não se dirige ao agravante nem configura ciência válida para início de prazo.

A decisão que não conheceu dos embargos de declaração do agravante foi proferida em 09/07/2025 e publicada em 11/07/2025. Assim, o agravo protocolado em 24/07/2025 é tempestivo, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade e conheço do recurso.

V O T O
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O exame limita-se à análise do não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo credor extraconcursal e de seus efeitos processuais, sem adentrar, por ora, o mérito da essencialidade, a fim de resguardar a competência do juízo de origem e evitar supressão de instância.

Como já exposto, a publicação do edital prevista no art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005 tem natureza de publicidade geral e não equivale a intimação específica capaz de iniciar prazo recursal para credor extraconcursal que ainda não integra o processo.

Para esse credor, o prazo começa com a ciência inequívoca da decisão que lhe impõe gravame, após ingresso formal nos autos e intimação de advogado constituído, conforme os arts. 1.003, caput, e 272, §§ 5o e 8o, do CPC.

Essa interpretação preserva segurança jurídica e proporcionalidade, ao evitar que que credores extraconcursais, que não recebem, por padrão, comunicação do administrador nem têm patrono constituído à época do deferimento, percam o direito de impugnar atos gravosos por não terem sido formalmente cientificados deles.

Somente edital que traga, de forma inequívoca e individualizada, comando restritivo dirigido ao credor pode, excepcionalmente, iniciar prazo recursal, o que não se aplica aqui, pois o edital veiculou apenas referências genéricas ao deferimento.

Reconhece-se, portanto, a tempestividade dos embargos de declaração, interpostos após ciência válida e atuação regular do agravante, impondo-se a anulação da decisão que deles não conheceu e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento fundamentado, suprindo eventuais omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

O mérito da essencialidade não deve ser analisado nesta instância, pois a integração da decisão de primeiro grau constitui etapa prévia e necessária, com potencial de alterar fundamentos e conclusões, o que afasta a incidência do art. 1.013, § 3o, do CPC e previne a supressão de instância.

Para preservar a utilidade do processo e a reversibilidade dos efeitos, devem ser modulados os efeitos recursais nos termos do art. 1.019, I, do CPC, mantendo-se, de forma provisória e funcional, a vedação de retirada dos bens gravados até a integração da decisão e a deliberação individualizada pelo juízo de origem.

Essa medida permanece condicionada ao cumprimento, pela recuperanda, dos deveres de conservação, seguro e transparência, com plena cooperação com a administração judicial e reavaliação imediata após o julgamento dos embargos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, em extensão estritamente processual, para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração, anular a decisão que deles não conheceu e determinar seu julgamento na origem, mantendo-se, provisoriamente, a vedação de retirada dos bens até nova deliberação do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025